Tribunal: TJDFT
Processo: 0738618-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738618-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOILSON DE ASEVEDO SOUZA AGRAVADO: AMANDA DE SOUZA LUZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joilson de Asevedo Souza contra a decisão proferida nos autos da ação de extinção de condomínio que manteve o benefício da gratuidade da justiça para ambas as partes. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento porque a decisão que mantém a concessão do benefício da gratuidade da justiça não está contemplada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. É o relatório. Decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O art. 101, caput, e o art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil autorizam agravo de instrumento apenas contra decisões que concedem ou revogam a gratuidade da justiça. A decisão que mantém o benefício não se enquadra nessa hipótese. A impugnação à gratuidade da justiça pode ser apresentada na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, sem suspensão do processo, conforme dispõe o art. 100, caput, do Código de Processo Civil. Essas são as formas adequadas para questionar a manutenção do benefício. Não é por via recursal autônoma. A taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 988 não permite o uso de meio processual diverso do previsto em lei e não amplia o rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ante exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator